Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PROVISORIEDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSENTE. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. NÃO VERIFICAÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE AO ART. 833 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Não tendo sido apresentados embargos à execução, não se consideram como provisórios os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução. Não há execução autônoma dos honorários quando pleiteados juntamente e nos mesmos autos em que se busca a satisfação do crédito principal que originou a condenação em honorários advocatícios. Após o julgamento do REsp 1.815.055/SP, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a tese de que a natureza alimentar ostentada pelas verbas honorárias não se confunde com as prestações alimentícias em sentido estrito. Assim, a execução de honorários advocatícios não goza de prerrogativas excepcionais das prestações alimentícias como exceção à impenhorabilidade do salário e prisão civil, sob pena de desvirtuamento da proteção. Ainda assim, não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento da devedora e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido.